Tribunal: STF
Processo: Rcl 42084
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por The Baby Class Danças e Coreografia Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Desembargador Abraham Lincoln Calixto, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR, nos autos do Processo 0031314-45.2020.8.16.0000 (documento eletrônico 18). 
    Narra a reclamante que
    “é uma escola de ballet, que estava sem promover sua atividade empresarial desde meados de março do corrente ano, em função do início da pandemia do Corona Vírus. 
    2. Todavia, muito embora o Decreto Municipal de Cambé/PR n° 225/2020, tivesse autorizado a retomada da atividade econômica da Reclamante, de acordo com Art. 14 do referido dispositivo, em seu inciso XII existe a restrição de que crianças (até 12 anos) façam parte de tais atividades, que é justamente seu público consumidor. 
    3. No entanto, tal restrição foi promovida totalmente sem critério técnico por parte do Prefeito do Município de Cambé/PR e em flagrante ofensa a isonomia e igualdade de tratamento, pois, criou restrições a crianças de até 12 anos e promoveu flexibilizações para idosos, sendo que ambos são considerados mesmo grupo de recomendação para isolamento social no referido ato administrativo” (págs. 1-2 da inicial).
    Nesse contexto, sustenta, em suma, que “o decreto impugnado é ilegal, eis que contraria as disposições da Lei Federal 13.979/2020” (pág. 8 da inicial). 
    O Ministro Dias Toffoli entendeu que o caso não se enquadra na hipótese de atuação excepcional da Presidência, nos termos do RISTF, art. 13, VIII. (documento eletrônico 21).
    Em 3/8/2020, proferi o seguinte despacho:
    “[...]
    Verifico que, no bojo da petição inicial, a reclamante discorreu sobre a sua irresignação contra a decisão reclamada, entretanto, não indicou especificamente qualquer paradigma vinculante, bem como não demonstrou eventual usurpação de competência desta Corte. 
    Assim, intime-se a reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial e indique o paradigma vinculante que teria sido violado ou demonstre eventual usurpação de competência desta Corte, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, caput e parágrafo único do CPC)” (documento eletrônico 22).
    A reclamante apresentou manifestação (documento eletrônico 23).
    É o relatório necessário. Decido.
    Da simples leitura da petição apresentada pela reclamante, observa-se que esta, a despeito de intimada, deixou de indicar o paradigma vinculante que teria sido violado, bem como de demonstrar eventual usurpação de competência desta Corte.
    Conforme preceitua o parágrafo único do art. 321 do CPC/2015, a petição inicial deve ser indeferida:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei).
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 
    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 
    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 319 DO CPC/2015. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A ausência de cumprimento de diligências, com base no art. 319 do CPC, conduz ao indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.
    2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 37.082-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF combinado com o art. 321, caput, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator